Tribunal: CARF
Processo: 11065.004189/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.004189/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.121 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FLAMINGO INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. INDENIZAÇÃO DE
SEGURO. SINISTRO DE VEÍCULO.
A indenização paga ao sujeito passivo, pela seguradora, em razão de perda total
do veículo segurado, tem caráter de indenização por danos emergentes e
implica acréscimo patrimonial, daí porque, na esteira do entendimento adotado
pelo STF no âmbito do RE no 1.063.187/SC, sobre valor recebido não incidem
IRPJ e CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
A simples retificação de DIPJ, desacompanhada do pagamento do tributo e dos
juros de mora, não configura denúncia espontânea, cabendo a exigência da
multa de mora. CTN, art. 138. REsp no 1.149.022-SP.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de 75% incidente sobre o crédito tributário constituído por
lançamento de ofício por expressa previsão legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Sobre os créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil incidem juros de mora calculados com base na taxa SELIC, inclusive
sobre a multa de ofício. Súmulas CARF nos 4 e 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar a parcela do lançamento relativa ao ganho de capital
decorrente do recebimento de sinistro, vencidos os conselheiros Andréia Lúcia Machado Mourão
(relatora), Ricardo Marozzi Gregorio e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar
provimento ao recurso quanto a tal matéria. E, ainda, por unanimidade de votos, em negar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004189/2007-56
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

provimento ao recurso quanto às demais matérias. Designado como redator do voto vencedor,
quanto à matéria em relação à qual a relatora foi vencida, o conselheiro Marcelo Cuba Netto.
Nos termos do art. 58, §5o, do RICARF, os Conselheiros Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Gustavo de Oliveira Machado não votaram em relação ao ganho de capital
decorrente do recebimento de sinistro, por se tratar de questão já votada, respectivamente, pelos
conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Cleucio Santos Nunes, na reunião anterior.
Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregorio.
Julgamento iniciado em novembro de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio – Redator ad hoc designado
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Marcelo Cuba Netto, Cleucio Santos Nunes, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo
Oliveira.
Relatório
Inicialmente, esclareço que fui designado redator ad hoc nos termos do art. 58, §
13, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, e que
o conteúdo do relatório e voto a seguir exarados corresponde à minuta de acórdão que havia sido
disponibilizada na sessão de julgamento do mês de novembro de 2021.
“Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-24.632 –
5a Turma da DRJ/POA.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e
CSLL,), devidos no ano-calendário 2003.
A exigência tributária totalizou R$ 129.028,05, incluídos principal, multa de
ofício (75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
98.335,77
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
24.091,92
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
5.837,87
Contribuição para o PIS/Pasep
762,49
TOTAL
129.028,05
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

Segue descrição da autuação e das razões apresentada na manifestação de
inconformidade, contida no Acórdão da DRJ:
Razões de autuação
A empresa, para fins de apuração de lucro presumido, aplicou o percentual de 16%
sobre a receita bruta de serviços, enquanto, por força do § 1o,, inciso III, do art. 519 do
RIR/99, deveria ter utilizado o percentual de 32%.
A autuada teria, também, escriturado receitas de prestação de serviços, mas não as
submetido à tributação.
Outra irregularidade constatada foi a não inclusão, na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, de ganho de capital na venda e baixa de veículos. Para fins de apuração do ganho
de capital o autuante considerou a depreciação de cada um dos bens. Entre os veículos
está um que foi baixado em razão de sinistro e a empresa foi indenizada pela
seguradora.
A análise da escrituração revelou, ainda, a ocorrência de saldo credor de caixa.
As razões de defesa são:
– Não haveria ganho de capital no recebimento de indenização por veículo sinistrado,
pois somente haveria recomposição do patrimônio e nenhum acréscimo patrimonial.
Alega que se a seguradora pagasse apenas o valor contábil, não teria condições de
adquirir outro veículo similar. Diz que não houve, no caso, o elemento volitivo que
justificasse a percepção do ganho de capital. Não teria havido "renda" tal como exigem
o art. 43 do CTN e o art. 153, III, da Constituição Federal, para justificar o lançamento.
Traz jurisprudência.
– A multa aplicada seria inconstitucional. A pena mais grave deveria ser reservada para
as hipóteses de fraude, dolo e simulação. A aplicação do mesmo percentual
independentemente da existência de dolo ou não "é cometer iniqüidade na aplicação
da norma". Pede a aplicação da multa moratória.
– A impugnante teria retificado sua DIPJ (Declaração Integrada de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), aplicando o percentual de presunção correto, ou
seja, de 32% sobre a receita de prestação de serviços. Com isso, teria havido denúncia
espontânea, não podendo ficar sujeita à exigência de penalidades.
– A taxa Selic seria inaplicável para correção de tributos, por inconstitucional e ilegal.
Antes do julgamento, conforme informação de e-fls. 320 (fls. 308 – original), os
autos foram devolvidos pelo Secoj da DRJ Porto Alegre para a unidade preparadora a fim de que
o crédito tributário incontroverso fosse transferido para outro processo. Foram transferidos todos
os valores referentes à exigência do imposto e das contribuições e mantidos, neste processo, o
crédito tributário decorrente dos juros e das multas moratória e de ofício.
No entanto, depois do retorno dos autos, o julgador da instância “a quo” verificou
que, além de ter contestado os juros e as multas moratória e de ofício, a contribuinte também
questionou a exigência de IRPJ e CSLL sobre ganho de capital correspondente à diferença entre
a indenização e o valor contábil da baixa de veículo sinistrado. Dessa forma, foi proferido
Despacho de Diligência (e-fl. 325 – fls. 312 - original), solicitando a realização do ajuste.
Transcrevo trecho do citado despacho:
Às fls. 308, o Secoj desta DRJ devolveu o processo à unidade preparadora para que o crédito
tributário incontroverso fosse transferido para outro processo. Confrontando o termo de
transferência das fls. 309 com os demonstrativos dos autos de infração (fls. 144, 147, 154,
158, 162), verifica-se que foram transferidos todos os valores referentes a impostos e
contribuições. Portanto, restaram neste processo apenas os valores de multas e juros.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

Todavia, examinando a impugnação, verifica-se (fls. 206) que, além das multas e dos juros,
também foi contestada a exigência de IRPJ e CSLL sobre ganho de capital correspondente à
diferença entre a indenização e o valor contábil da baixa de veículo sinistrado.
Esse veículo, de acordo com a autuada (fls. 44), é um Ford Ka, pelo qual recebeu uma
indenização de R$ 14.200,00, em 01/09/2003. No relatório da fiscalização, a essa operação é
atribuído um ganho de capital de R$ 4.651,30, e o IRPJ e a CSLL correspondentes devem
retornar a ser controlados neste processo, tendo em vista que estão impugnados.
Em conseqüência, proponho diligência para que seja providenciada a transferência para
este processo dos créditos tributários de IRPJ e CSLL decorrentes do ganho de capital
de R$ 4.651,30, que a fiscalização indica ter ocorrido em 01/09/2003.
Dessa forma, a lide fica delimitada a analisar a exigência dos juros e das multas de
mora (denúncia espontânea) e de ofício incidentes sobre o crédito tributário lançado e a
determinar se o ganho de capital correspondente à diferença entre a indenização de sinistro de
veículo coberto por contrato de seguro e o valor contábil da baixa do bem, compõe a base de
cálculo do lucro presumido.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada em sua manifestação de
inconformidade e manteve o crédito tributário lançado. Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. LUCRO PRESUMIDO.
Os valores de indenização paga por empresa seguradora pela perda em bens do ativo
permanente deverão ser acrescentados à base de cálculo do Lucro Presumido pelo ganho
de capital apurado, decorrente do confronto entre a verba indenizatória e o valor
contábil dos bens.

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é
tarefa reservada ao Poder Judiciário.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. REQUISITOS. MULTA DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
A simples confissão do ilícito não configura denúncia espontânea, devendo estar
necessariamente acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora. Não se
considera denúncia espontânea, nem confissão de dívida, a simples entrega da DIPJ,
cabendo lançamento de ofício do imposto, com os acréscimos moratórios e a penalidade
aplicável.
TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic -
para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 30/04/2010 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 28/05/2010.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

Em seu recurso, a contribuinte reitera as razões apresentadas em sua Impugnação,
resumidas nos itens a seguir: a) inexistência de ganho de capital sobre indenização de veículo
sinistrado; b) não incidência da multa de mora em função da ocorrência de denúncia espontânea; c)
utilização incorreta da Taxa Selic; d) incorreção do percentual da multa de ofício aplicada.
Ao final, requer:
Anto o exposto, requer a recorrente seja:
a) dado total provimento ao presente-recurso voluntario, no sentido de que, reformando-
se a decisão recorrida, sejam anulados os Autos de Lançamento de IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS consubstanciados no Processo Administrativo n° 11065.004.
189/2007-56, haja vista ter a recorrente demonstrado a não incidência do IRPJ é da
CSLL sobre os valores percebidos a título de indenização por veículo sinistrado, tendo
em vista não terem estes revertido em ganho" de capital para empresa, e no que tange a
multa punitiva, a configuração da denúncia espontânea (art. 138, CTN), tendo em vista
a retificação via DIPJ, e de conseguinte, a ausência de qualquer omissão de receitas;
b) alternativamente, caso não seja este o entendimento dos ilustres julgadores, requer
seja afastada a incidência da Taxa SELIC sobre os débitos ora discutidos, bem como
sejam as multas aplicadas nos aludidos Autos de Lançamento reduzidas para percentual
de 20%, conforme fundamentação exposta nos itens II. C e II.D do presente recurso;
É o relatório.”
Voto Vencido
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
“Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Conforme relatado, o objeto da presente análise é a exigência de juros e de multas
de mora (denúncia espontânea) e de ofício, incidentes sobre crédito tributário lançado no ano-
calendário 2003 (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), bem como determinar se o ganho de capital
correspondente à diferença entre a indenização de sinistro de veículo coberto por contrato de
seguro e o valor contábil da baixa do bem, compõe a base de cálculo do lucro presumido.
Lucro Presumido. Ganho de capital. Indenização de Seguro. Sinistro de Veículo.
Nas alienações de bens classificáveis no ativo não circulante, investimentos,
imobilizados, intangíveis e de ouro não considerado ativo financeiro, o ganho de capital, para
fins de tributação pelo lucro presumido, corresponde à diferença positiva verificada entre o valor
da alienação e o respectivo custo contábil.
O custo contábil, por sua vez, é o valor de aquisição diminuído dos encargos de
depreciação. Tal determinação está expressa no art. 4o, §§ 1° e 2% da IN SRF 93/1997, em
consonância com o art. 25, II, da Lei n° 9.430/1996.
Conforme Termo de Solicitação de Documentos e Informações no 02 (fl. 42), a
Fiscalização identificou, por meio da análise da escrituração contábil da recorrente, a existência
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

de valor relativo ao recebimento de perda total de veículo segurado, escriturado na conta
"Receita Venda Veículos":
Analisando a escrituração contábil constatamos a existência de valor relativo ao
recebimento de R$ 16.299,52 em função de perda total de veículo segurado. O
lançamento foi escriturado em 04/1212003 na conta "Receita Venda Veículos".
Esse veículo, de acordo com a informação prestada pela interessada (fls. 45 e 46),
é um Ford Ka, pelo qual recebeu uma indenização de R$ 14.200,00, em 01/09/2003.
- Ford K gasolina (perda total): veiculo adquirido em 09/01/02 pelo valor de
R$ 14.251,70, e transferido para a seguradora pelo valor de R$ 14.200,00 em 01/09/03,
sendo a depreciação lançada deste veiculo no valor de R$ 1.880,24, tendo em vista que
a depreciação só fora realizada no ano de 2003, tendo em vista que como trata-se de
opção, e a empresa optara pelo lucro presumido, não seria mesmo necessária para a
finalidade de abater o lucro real da empresa.
No relatório da fiscalização, a essa operação é atribuído um ganho de capital de
R$ 4.651,30.

Em sua defesa, a recorrente alega que não haveria ganho de capital no
recebimento de indenização por sinistro de veículo, pois haveria somente a recomposição do
patrimônio, sem nenhum acréscimo patrimonial. Acrescenta que, se a seguradora pagasse apenas
o valor contábil, não teria condições de adquirir outro veículo similar. Diz que não houve, no
caso, o elemento volitivo que justificasse a percepção do ganho de capital. Não teria havido
"renda" tal como exigem o art. 43 do CTN e o art. 153, III, da Constituição Federal, para
justificar o lançamento. Traz jurisprudência,
O Acórdão da DRJ manteve a exigência do crédito tributário, com base no
fundamento de que “os valores de indenização paga por empresa seguradora pela perda em
bens do ativo permanente deverão ser acrescentados à base de cálculo do Lucro Presumido pelo
ganho de capital apurado, decorrente do confronto entre a verba indenizatória e o valor
contábil dos bens”.
A Solução de Consulta no 97, de 17 de agosto de 2018, analisa a tributação pelo
lucro presumido do ganho de capital decorrente da diferença entre os valores recebidos em razão
de sinistro de veículo coberto por contrato de seguro e o valor contábil da baixa deste bem.
Transcrevo trechos desta solução de consulta, que se adequam à presente discussão. Importa
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

ressaltar que a matéria também foi objeto das Soluções de Consulta n°s 179/01, da 8a RF; 56/02,
da 1a RF; e 7/02, da 7a RF, conforme mencionado no Relatório Fiscal e no Acórdão da DRJ.
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
8. Acerca das normas gerais relativas à definição do fato gerador do Imposto de Renda, o
Código Tributário Nacional (CTN), art. 43, assim dispõe, quanto à materialidade da renda:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (grifos originais)
9. Disso se extrai que não somente as rendas stricto sensu, mas também os acréscimos
patrimoniais de qualquer natureza configuram hipótese de incidência do imposto.
Caracterizado o acréscimo patrimonial, portanto, os valores recebidos sob qualquer
denominação – inclusive aqueles designados pelo vocábulo “indenização” - poderão ser
fatos geradores dessa imposição. Isso porque é a materialidade deles que define o
instituto jurídico da parcela adquirida e não a sua denominação.
10. Dois fatos distintos podem ocorrer na aquisição de valores decorrentes de dano
patrimonial: o primeiro é a situação em que o montante auferido é superior ao valor do
dano sofrido e o segundo é a situação em que a perda de valor é superior ou igual ao
montante auferido.
11. Em relação ao primeiro fato, a parcela recebida é receita a qual, compensada com a
despesa respectiva do dano sofrido, indica a aquisição de disponibilidade econômica de
acréscimo patrimonial. Noutra forma de quantificação, o recebimento do montante
decorrente de dano é subtraído da respectiva perda e o excedente também indica a mesma
quantidade de aquisição de disponibilidade econômica de acréscimo patrimonial.
12. Importante frisar que a forma de apurar o montante reparável do dano estipulada
pelas normas cíveis e garantida pelo juízo pode não ter um paralelo perfeito com a
aferição do acréscimo patrimonial estipulada pelas normas tributárias. Com efeito,
muitas das parcelas que compõem as indenizações cíveis são compreendidas como
acréscimo patrimonial para efeito de imposto sobre a renda e proventos, por exemplo,
como é o caso da atualização monetária.
13. Já em relação ao segundo fato, a despesa com o dano é superior ou igual à receita
auferida decorrente dele, ou a confrontação de ambos os montantes resulta em
quantitativo nulo ou negativo. Aí evidentemente não há acréscimo nenhum, pois há
somente a recomposição ou mesmo a perda. Salienta-se aqui também que o Direito
Tributário tem suas formas próprias de aferição desses montantes e que principalmente
as têm as legislações relativas às rendas e aos lucros.
14. A forma de apuração escolhida pelo contribuinte em questão para o Imposto de
Renda (IR) (lucro presumido) implica impossibilidade de baixar como despesa as
perdas com danos patrimoniais, isso porque a base presumida não admite dedução de
despesas pois é apurada pela aplicação do percentual de presunção de lucro sobre a
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

receita bruta da sua atividade econômica, conforme disciplinado no art. 25 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996 e, em especial, no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
15. Dessas normas se vê claro que não há como confrontar receitas e despesas para
aferir montante tributável nessa sistemática, pois a despesa é um percentual da receita e
insensível aos danos esporadicamente ocorridos. Assim, somente através da subtração
direta dos recebimentos com as perdas, torna-se possível a quantificação do acréscimo
nessa situação. E é exatamente essa a aplicação sistemática das normas relativas à
quantificação da renda na forma de apuração qualificada de lucro presumido. Senão
vejamos.
15.1. A Lei no 9.430, de 1996, estipula que
LEI No 9.430, DE 1996
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive
com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o
contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha
se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram a
período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado. [grifos ao original]
15.2. Observe-se a coerência da legislação nesse ponto: se o contribuinte houver
lançado como despesa as perdas patrimoniais incorridas em período em que foi
tributado na forma do lucro real, ele acresce todos os valores recuperados à base de
cálculo do período em que ele recebe as receitas decorrentes no caso de ser tributado na
forma do lucro presumido. Estabelece-se a regra: se deduziu quando perdeu, acresce
quando receber no montante total. Isso torna possível a confrontação de despesas e
receitas para aferição do acréscimo ocorrido em dois períodos distintos.
15.3. Mas, se esse mesmo contribuinte fosse optante pela forma de apuração do lucro
presumido, que não permite a baixa de despesas extraordinárias, quando incorreu no
custo ou despesa relativo ao dano, não deverá acrescer nada à base de cálculo, visto que
se trata de recuperação da despesa que se refere a período em que era tributado com
base no lucro presumido - disposição expressa da segunda parte do art. 53 susodito.
Contudo tal disposição afasta a tributação exclusivamente até o montante do valor
recuperado, havendo o dispositivo legal do inciso II do art. 25 da Lei no 9.430, de 1996,
disciplinado a única forma possível de aferir acréscimos decorrentes da contraposição
de receitas e despesas na forma de apuração do lucro presumido, nos seguintes termos:
LEI No 9.430, DE 1996
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
...
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso I, com os respectivos valores decorrentes
do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei,
auferidos naquele mesmo período. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
15.4. Portanto, sempre o montante de um dano patrimonial ocorrido em período que o
contribuinte era tributado na forma do lucro presumido ou arbitrado for inferior ao
montante decorrente recebido, haverá acréscimo patrimonial e incidirá o imposto de
renda apurado na forma do lucro presumido através do inciso II do art. 25 supra.
16. Procedimento similar ocorre na tributação da CSLL. Primeiramente, as pessoas
jurídicas que apuram o Imposto de Renda na forma do lucro presumido devem apurar a
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

CSLL sobre o resultado presumido. É o que afirmam os arts. 57 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, e o art. 29 da Lei no 9.430, de 1996:
LEI No 8.981, DE 1995
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.
LEI No 9.249, DE 1995
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais
empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
...
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso I do caput, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a
valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo
período. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
17. Decorre disso que, de forma similar ao lucro presumido, se ocorrer caso em que os
valores recebidos em decorrência de dano patrimonial forem maiores que a perda do
respectivo dano, haverá lucro e tal parcela encontrar-se-á dentro do campo de incidência
da contribuição ora tratada – Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, ‘c’. A apuração
desse resultado ocorrerá pari passu à apuração da renda, aplicando-se a ele a sistemática
descrida nos parágrafos 13 a 13.4 acima.
Assim, conforme entendimento reiteradamente manifestado pela RFB, incluindo a
Solução de Consulta no 97, de 2018, cujos fundamentos encontram-se transcritos acima, o ganho
de capital correspondente à diferença entre a indenização de sinistro de veículo coberto por
contrato de seguro e o valor contábil da baixa do bem, compõe a base de cálculo do lucro
presumido
Desse modo, devem ser mantidos os lançamentos efetuados.
Denúncia Espontânea.
A recorrente alega que não incidiria a multa de mora sobre o crédito tributário
lançado, tendo em vista que apresentou DIPJ retificadora por meio da qual informou percentual
de presunção de 32% sobre a receita de prestação de serviços. Com isso, defende que se
beneficiaria da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
A discussão sobre a denúncia espontânea foi pacificada no âmbito do STJ por
meio do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do
Código de Processo Civil), de observância obrigatória no âmbito do CARF, por força do artigo
62, § 2o, do Anexo II do RICARF. Segue transcrição de trechos da ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
A jurisprudência do STJ consolidou os seguintes pontos:
a) a denúncia espontânea fica configurada quando o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito, acompanhado do respectivo pagamento integral, faz a
retificação do valor confessado, antes de qualquer procedimento fiscal, noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
b) a denúncia espontânea não fica caracterizada nos casos em que o débito é
confessado em declaração pelo contribuinte, mas o pagamento é feito após o
vencimento, ainda que antes de qualquer procedimento fiscal (Súmula 360 do STJ);
No caso dos autos, a recorrente retificou a DIPJ, informando percentual de
presunção de 32% sobre as receitas de serviços, mas não confessou os débitos em DCTF nem
efetuou o pagamento dos juros de mora ou do tributo correspondente.
Portanto, não tendo sido cumpridos os requisitos que configuram a hipótese de
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, deve ser mantida a incidência da multa de mora.
Multa de Ofício. Alíquota de 75%.
Quanto à multa de ofício, a interessada alega que a multa aplicada seria
inconstitucional por não guardar “proporcionalidade e razoabilidade com o bem jurídico
tutelado” e requer a aplicação da multa moratória.
No presente caso, foi aplicada a multa de lançamento de ofício, prevista no art. 44,
I da Lei no 9.430, de 1996. Trata-se de penalidade expressamente prevista em lei vigente, não
cabendo ao órgão do Poder Executivo emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de outros aspectos de sua validade, tais como os tratado pela interessada
em seu recurso.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

De fato, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve se limitar a aplicá-la, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e determina a
Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, diante da previsão expressa contida no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996, deve ser mantido o lançamento da multa de ofício no percentual de 75%.
Juros de Mora. Taxa Selic.
Em relação aos juros de mora, a contribuinte alega que não há previsão legal em
relação à aplicação da taxa Selic sobre a multa lançada de ofício.
A incidência dos juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor
correspondente à multa de ofício encontra-se pacificada no âmbito do CARF, tendo sido objeto
das súmulas CARF nos 4 e 108, cujos enunciados receberam a seguinte redação:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, deve ser mantida a incidência dos juros à taxa Selic sobre o crédito
tributário lançado.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.”

É o que se dispõe acerca do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Redator designado.
Na ata sessão realizada por esta Turma no dia 18/11/2021 constou o seguinte em
relação ao julgamento da presente lide:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.121 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004189/2007-56

Decisão: Vista ao Conselheiro Marcelo Cuba Netto, convertida em vista coletiva. A
Conselheira Andréia Lucia Machado Mourão votou por negar provimento ao recurso
voluntário quanto ao ganho de capital em decorrência do recebimento de sinistro, no
que foi acompanhada pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório. Os Conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes
votaram por dar provimento ao recurso, quanto a tal matéria. Neste ponto, houve o
pedido de vista.
Naquela ocasião o meu pedido de vista teve como objetivo melhor refletir sobre a
questão da existência, ou não, de ganho de capital no recebimento de indenização decorrente de
perda total de veículo segurado.
Pois bem, a meu ver deve-se aplicar ao caso o entendimento adotado pelo STF no
âmbito do julgamento do RE no 1.063.187/SC, cuja ementa abaixo se transcreve:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL.
Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição
de indébito tributário. Inconstitucionalidade.
1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a
existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim,
não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda. (g.n.)
3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito
tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A
demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios
alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem
juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados.
4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 962 de repercussão geral: “É
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic
recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.
(...)
Embora o caso sobre o qual se debruçou o STF refira-se a juros recebidos pelo
sujeito passivo, incidentes sobre o valor do tributo a ele repetido, o fato iniludível é que a Corte
entendeu que tais juros possuem caráter de indenização por danos emergentes, daí porque não
revelam acréscimo patrimonial passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Nesse sentido, como nos presentes autos trata-se de indenização paga ao sujeito
passivo pela seguradora, em razão de perda total do veículo segurado, deve-se também aqui
reconhecer que houve mera indenização por danos emergentes, daí porque igualmente não
houve acréscimo patrimonial passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Isso posto, peço licença para divergir do entendimento da Relatora no tocante,
exclusivamente, a essa matéria, e voto por dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor de R$ 5.159,17, referente aos fatos geradores
desses tributos ocorridos no 1o trimestre de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 404
DF CARF MF
Original